Tribunal: TJES
Processo: 5023045-37.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Veículos
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023045-37.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO DA SILVA CROPALATO

APELADO: GERALDO BENICIO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VEÍCULO COM GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE OBJETIVA DE TRANSFERÊNCIA. MITIGAÇÃO DA SÚMULA 303/STJ. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em embargos de terceiro, acolheu o pedido para desconstituir restrição judicial sobre veículo, mas condenou o embargante (terceiro adquirente) ao pagamento dos ônus sucumbenciais, com base na Súmula 303 do STJ, por não ter providenciado a transferência do registro de propriedade.

2. O apelante alega que a ausência de transferência do veículo para seu nome não decorreu de desídia, mas de impossibilidade objetiva, uma vez que o bem estava onerado com gravame de alienação fiduciária, cuja baixa ocorreu somente após a efetivação da constrição judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade pelo pagamento dos ônus da sucumbência em embargos de terceiro quando o adquirente, embora não tenha transferido o registro do veículo, estava objetivamente impedido de fazê-lo em razão de gravame de alienação fiduciária preexistente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A distribuição dos ônus sucumbenciais em embargos de terceiro é regida pelo princípio da causalidade, conforme consolidado na Súmula 303 do STJ e no Tema Repetitivo 872/STJ. A regra geral responsabiliza o adquirente que não atualiza o registro do bem.

5. Contudo, a aplicação do referido entendimento deve ser ponderada diante das peculiaridades do caso concreto. A existência de um gravame de alienação fiduciária sobre o veículo constitui óbice objetivo e legal à transferência de titularidade pelo adquirente, afastando a presunção de desídia que fundamenta a aplicação da Súmula 303/STJ.

6. A conduta esperada do adquirente era aguardar a quitação do financiamento e a baixa do gravame para regularizar o registro. Tendo a constrição judicial ocorrido antes que essa condição se implementasse, a causa primária da instauração dos embargos foi o ato do exequente/embargado que indicou à penhora bem pertencente a terceiro.

7. Nessas circunstâncias, a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais deve ser atribuída ao embargado, que deu causa à demanda ao requerer a constrição sobre patrimônio alheio, ainda que posteriormente não tenha resistido ao pedido de liberação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação conhecido e provido.

9.
Tese de julgamento:
"1. Em embargos de terceiro, a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais é definida pelo princípio da causalidade, cabendo a quem deu causa à indevida constrição judicial (Súmula 303/STJ). 2. Afasta-se a responsabilidade do embargante pela não atualização do registro de propriedade de veículo quando demonstrada a impossibilidade objetiva para o ato, tal como a pendência de gravame de alienação fiduciária, recaindo o ônus da sucumbência sobre o exequente que indicou o bem de terceiro à penhora."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), art. 85.

Jurisprudência relevante citada:
Superior Tribunal de Justiça (STJ), Súmula 303; STJ, REsp 1.452.840/SP (Tema 872).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: CONHEÇO do presente recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a r. sentença guerreada no capítulo referente aos ônus sucumbenciais.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANTONIO DA SILVA CROPALATO
em face da r. sentença (id. 15534548) proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória que, nos autos dos
Embargos de Terceiro
ajuizados em desfavor de
GERALDO BENÍCIO
, homologou o reconhecimento da procedência do pedido, mas condenou a parte embargante, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões (id. 15534550), o apelante sustenta, em síntese, que não agiu com desídia, pois estava objetivamente impossibilitado de transferir o veículo em razão do gravame de alienação fiduciária, cuja baixa antecedeu a constrição judicial. Pede, assim, a reforma da sentença para que os ônus sucumbenciais sejam integralmente carreados ao apelado.

Contrarrazões apresentadas (id. 15534553), pugnando pela manutenção da sentença e pela majoração dos honorários advocatícios.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5023045-37.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO DA SILVA CROPALATO

APELADO: GERALDO BENICIO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANTONIO DA SILVA CROPALATO
em face da r. sentença (id. 15534548) proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória que, nos autos dos
Embargos de Terceiro
ajuizados em desfavor de
GERALDO BENÍCIO
, homologou o reconhecimento da procedência do pedido, mas condenou a parte embargante, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Na origem, o apelante opôs os presentes embargos visando desconstituir a restrição judicial (RENAJUD) que recaiu sobre o veículo I/TOYOTA HILUX SWDMDA4JD, PLACA QRF3D01, no bojo da Execução nº 5018093-49.2023.8.08.0024. Alegou ser o legítimo proprietário do bem desde 20/03/2019.

Em sua contestação (id. 15534539), o embargado, ora apelado, anuiu com a liberação do veículo, mas defendeu a condenação do embargante aos ônus sucumbenciais, com base no princípio da causalidade, ao argumento de que este deu causa à constrição por não ter providenciado a transferência do registro.

Em réplica (id. 15534543), o embargante demonstrou que o veículo estava alienado fiduciariamente a terceiro, o que o impedia de realizar a transferência, e que a baixa do gravame só ocorreu após a efetivação da penhora judicial.

Conforme já relatado, sobreveio a r. sentença recorrida, que, aplicando o entendimento da Súmula 303 do STJ, concluiu que o embargante deu causa ao ajuizamento da demanda por não ter regularizado o registro do veículo de forma tempestiva.

Em suas razões (id. 15534550), o apelante sustenta, em síntese, que não agiu com desídia, pois estava objetivamente impossibilitado de transferir o veículo em razão do gravame de alienação fiduciária, cuja baixa antecedeu a constrição judicial. Pede, assim, a reforma da sentença para que os ônus sucumbenciais sejam integralmente carreados ao apelado.

Contrarrazões apresentadas (id. 15534553), pugnando pela manutenção da sentença e pela majoração dos honorários advocatícios.

Pois bem. A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a perquirir a quem deve ser atribuída a responsabilidade pelos ônus da sucumbência nos presentes embargos de terceiro, considerando as particularidades fáticas da demanda.

Como é cediço, em matéria de embargos de terceiro, a distribuição dos ônus sucumbenciais é regida pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes. Tal entendimento encontra-se consolidado na Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:

“
Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”
.

Aprofundando a questão, o mesmo Sodalício, no julgamento do REsp 1.452.840/SP sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 872), fixou a seguinte tese:

“Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade,
responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais
. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.”

O equívoco da r. sentença reside, a meu ver, na aplicação automática do referido entendimento sem a devida análise das peculiaridades fáticas do caso concreto.

Compulsando os autos, verifica-se que o apelante logrou êxito em comprovar, por meio do espelho do DETRAN/ES (id. 15534544), que o veículo, ao tempo da aquisição e até momento posterior à constrição judicial, encontrava-se onerado com gravame de alienação fiduciária em favor de instituição financeira. A baixa de tal gravame somente ocorreu em 12/04/2024, ao passo que a restrição via RENAJUD foi inserida em 03/10/2023.

Tal circunstância fática representa um óbice objetivo à transferência de titularidade, afastando a presunção de desídia que fundamentou a condenação. A
ratio decidendi
do precedente vinculante pressupõe a inércia ou negligência da parte que, podendo agir para regularizar o registro, não o faz. No caso vertente, não se trata de não querer, mas de não poder.

Assim, a conduta esperada do adquirente não poderia ser outra senão aguardar a quitação do financiamento e a consequente baixa do gravame para, só então, proceder à transferência, conforme, inclusive, previsto em contrato. Contudo, antes que essa condição se implementasse, o bem foi atingido pela constrição judicial requerida pelo apelado.

Dessa forma, a causa primária e eficiente que tornou necessária a tutela jurisdicional foi o ato do exequente, ora apelado, que requereu a penhora sobre o bem.

Ademais, é certo que o apelado, ao tomar ciência dos fatos, não ofereceu resistência ao levantamento da penhora. Contudo, essa postura processual, embora louvável, não tem o condão de apagar o nexo causal original, pois a demanda somente foi ajuizada porque a sua pretensão executória, em primeiro lugar, atingiu patrimônio de terceiro.

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VEÍCULO AUTOMOTOR. Sentença de procedência. Inconformismo do embargado. Pleito de afastamento da condenção pelos ônus sucumbenciais. Rejeição. Superior Tribunal de Justiça que, no julgamento do Recurso Especial nº 1.452.840/SP, de relatoria do ministro herman benjamin, submetido ao rito do art. 1.036 do CPC, pacificou o entendimento de que, na hipótese de acolhimento dos embargos de terceiro, a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais será (a) do embargante (terceiro) quando não tiver promovido a atualização cadastral do bem cuja propriedade lhe foi transferida, em conformidade com o princípio da causalidade ou (b) da parte embargada quando, apesar de ter sido cientificada acerca da transferência da propriedade do bem para terceiro, insistir na manutenção da constrição. Caso concreto.
Apelante que embora não tenha ofertado contestação, deu ensejo à constrição indevida ao pactuar alienação fiduciária em garantia sem o aval do legítimo proprietário. Aplicação do princípio da causalidade. Exegese do verbete nº 303, da Súmula da corte da cidadania. Responsabilidade pelo adimplemento das custas processuais e honorários advocatícios que deve ser atribuída ao embargado. Sentença inalterada. Recurso desprovido
. (TJSC; APL 5071410-76.2024.8.24.0930; Quarta Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. José Carlos Carstens Kohler; Julg. 01/07/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra a sentença que, em sede de embargos de terceiro, julgou procedentes os pedidos iniciais, mas condenou a embargante ao pagamento dos ônus da sucumbência. Nas razões recursais, a embargante sustenta que não deu causa à constrição indevida, o que resulta no afastamento da condenação exarada pelo juízo de origem. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (I) saber se a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais deve ser imputada à parte embargante ou à parte embargada; e (II) determinar se a embargada foi diligente ao requerer a averbação premonitória do veículo gravado sob cláusula de alienação fiduciária. III. Razões de decidir 3. A Súmula nº 303 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.
4. No caso em exame, a embargante demonstrou ter realizado todos os atos necessários para a transferência da propriedade do veículo, ainda que dependesse da anuência da credora fiduciária. 5. A recorrida não agiu com a diligência esperada ao proceder ao registro da averbação premonitória pois, o bem efetivamente pertencia à credora fiduciária, o que impediria futura penhora ou expropriação. 6. A conduta displicente da recorrida culminou no ajuizamento dos embargos de terceiro para que o autor pudesse defender seu direito de propriedade. Logo, deve ser ela condenada ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa
. lV. Dispositivo 7. Recurso conhecido e provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, 828. Jurisprudência relevante citada: TJSC, apelação cível nº 0306663-15.2017.8.24.0045, Rel. Jânio machado, quinta câmara de direito comercial, j. 21-02-2019; TJSC, apelação nº 0310075-94.2019.8.24.0008, Rel. Osmar mohr, sexta câmara de direito comercial, j. 15-02-2024. (TJSC; APL 5115136-37.2023.8.24.0930; Terceira Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Gilberto Gomes de Oliveira; Julg. 10/04/2025

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença guerreada no capítulo referente aos ônus sucumbenciais.

Por conseguinte, inverto os ônus da sucumbência e condeno o apelado, GERALDO BENÍCIO, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, considerando a natureza da demanda e o trabalho realizado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)